Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEE/DF). VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO QUE ATESTA A DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à alegação de julgamento extra petita e ao preenchimento dos requisitos para a apelante figurar na lista de vagas destinada aos candidatos com deficiência. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Reconhecido julgamento além (ultra petita) do que foi postulado, tal vício pode ser resolvido com o decote do excesso, mostrando-se desnecessário o decreto de nulidade da sentença (TJDFT. Acórdão 1398239, 07029884620218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Insubsistente a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo: a relação jurídica material entre os candidatos do concurso público em análise tem natureza cindível e eventual decisão que modifique a ordem da classificação dos candidatos não implica reconhecimento de necessidade de formação de litisconsórcio, visto que aprovação em certame configura somente expectativa de direito a nomeação 3.1. “( ) é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.” (STJ. MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019).
4. Demonstrada por perícia judicial a deficiência física da candidata (tetraparesia, definida em laudo pericial como fraqueza muscular nos quatro membros, assim como no Decreto Federal 3.298/1999, art. 4o, I e na Lei Distrital 4.317/2009, art. 5o, I, “a”), resta comprovado o direito a disputar no certame as vagas de pessoa com deficiência, o que lhe deve ser garantido (artigo 12 da Lei Complementar Distrital 840/2011). 4.1. “O fato de o candidato ser pessoa com deficiência não o impede de assumir o cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, visto que a deficiência física apresentada não obsta o exercício das suas atividades laborais.” (TJDFT. Acórdão 1241749, 07033214920188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Em que pese a falta de acuidade da avaliação realizada pela equipe médica da banca examinadora do certame (que falhou na conclusão relativa ao reconhecimento da deficiência da autora, o que, por sua vez, ensejou sua eliminação do certame), tal não pode ser elevado à categoria de ato ilícito ensejador de condenação a indenização por danos morais
6. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada. Recurso parcialmente provido.